Tribunal: TJDFT
Processo: 0750610-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750610-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0706570-32.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ente federado, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença referente à condenação ao pagamento do benefício de auxílio alimentação ilegalmente suprimido; que o ora agravante apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo excesso de execução quanto à correção monetária, mas que o Juízo a quo indeferiu seu pleito. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Alega, em suma, que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois o índice de correção monetária incidente é a Taxa Referencial (TR). Argumenta que o acórdão dos Embargos de Declaração proferidos nos autos do processo no 0000491-52.2011.8.07.0001 no dia 22/2/2017 é anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810, ocorrido no dia 20/9/2017, de modo que não pode ocorrer a aplicação do referido tema. Sustenta que o feito deve ser suspenso em razão do Tema no 1170 do STF. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 173914467 – autos de origem): I – Ciente de decisão de ID 165105156, proferida pelo Desembargador Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES, da 1a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0727559-16.2023.8.07.0000, que assim decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 169579510. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 16.290,78, sendo R$ 16.132,54 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 158,24 as custas processuais, conforme planilha de ID 160956978. Ressalta que era servidora pública do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 169579510, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 169579513. Afirma que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto aplicou como índice de correção monetária o IPCA-E durante todo o período do cálculo, quando deveria ter aplicado o INPC do início do cálculo até 28/06/2009 e dessa data até dezembro de 2021 a Taxa Referencial (TR), conforme observação da Lei 11.960/09. Informa o excesso de R$ 7.545,56 e como devido o montante R$ 8.745,22, sendo R$ 8.586,98 o valor principal e R$ 158,24 as custas processuais. Em resposta de ID 172659793, a exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. III – CÉLIA MARIA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. A sentença de ID 160956980 (fls. 22/27) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 160956980 – fls. 30/37), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 160956980 – fls. 38/42), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 160956980 – fls. 43/49), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 160956980 (fl. 85) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriunda de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 160956978 e ID 169579512 verifica-se que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e sem juros de 01/12/2021 em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 165729493. Quanto a aplicação da EC 113/2021 requerida pelo DISTRITO FEDERAL, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 121382558, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 160956980 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 165729493 e o ressarcimento das custas processuais de ID 160956976. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravada, estes foram acolhidos nos seguintes termos (ID 179912366 – autos de origem): I - CELIA MARIA DA SILVA SANTOS e OUTRO interpuseram embargos declaratórios (ID 175044098) contra a decisão de ID 173914467, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alegam que a decisão embargada é omissa porquanto não apreciou o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa constante na réplica acostada em ID 172659793, a qual foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.745,22, conforme demonstrado em ID 169579512. Intimado, o DISTRITO FEDERAL aduz a inexistência do vício apontado e requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, se conhecidos, a sua rejeição (ID 178567544). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha de ID 169579512, que instruiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 8.745,22, sendo R$ 8.586,98 referente ao benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 158,24 as custas processuais. Ainda, a decisão de ID 165729493, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a planilha de ID 160956978 pretendendo o recebimento de R$ 16.290,78, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento de precatórios. III – Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 175044098, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios, sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 8.745,22, apurada em ID 169579512; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 858,69), conforme fixados na decisão de ID 165729493.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 169579512, sem atualização, vez que a decisão de ID 173914467 ainda não transitou em julgado. No mais, mantém a decisão de ID 173914467 conforme proferida. Intimem-se. (destaques no original) 1. Preliminar de Suspensão do Feito Aduz a parte agravante a necessidade de suspensão processual até o julgamento final do Tema no 1170 pelo Supremo Tribunal Federal. Sem razão. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública. Vejamos: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA versus SINDSEP/ES e OUTROS “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1317982 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021) No referido recurso, não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões, sendo incabível o pedido do ente agravante. Além disso, no caso dos autos, discute-se o índice de correção monetária aplicável e não os juros de mora, o que afasta a incidência do referido tema ao caso dos autos. Rejeito, assim, a preliminar aventada. 2. Mérito O agravante defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, aduzindo que o entendimento firmado pelo Juízo a quo ofende a sentença exequenda, sendo necessária a manutenção da TR como índice de correção monetária. Com razão. No caso dos autos a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 32.159/97 ajuizada pelo Sindireta/DF decidiu da seguinte forma: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC. Isento de custas. Após prazo para recurso voluntário, com ou sem a sua interposição, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC. PRI. Interpostas apelações e remetido os autos à segunda instância com remessa necessária foi proferido julgamento dando parcial provimento à remessa necessária alterando os juros e correção fixados. Vejamos: Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. Em face do acórdão que analisou os apelos e a remessa necessária foram opostos Embargos de Declaração pelo sindicato autor, que restaram providos nos seguintes termos: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/8/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Contra o acórdão que analisou os Embargos de Declaração foram opostos novos Embargos de Declaração pelo autor, os quais também foram providos. Transcrevo: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei no 11.960/09 estabelece o seguinte: Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 730.462, sob a sistemática da repercussão geral, proferiu o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destacado) Assim, necessária a aplicação do índice de correção firmado no título executivo judicial, sendo incabível ofender a coisa julgada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023 19:01:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador